Tribunal: TJMT
Processo: 1023334-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023334-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HERBERT MORA CASELLA - CPF: 552.331.048-49 (APELANTE), BRUNA LUIZA STEPHANO - CPF: 010.959.079-13 (ADVOGADO), IDAIR PERBONI - CPF: 620.139.989-53 (APELADO), MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 012.802.744-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA DECADÊNCIA – VENDA DE IMÓVEL “A NON DOMINO” – NULIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – IMPRESCRITIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – SÚMULA 237 DO STF – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

Se a causa de pedir não se refere a vício de consentimento, mas, sim, de venda por quem não tinha o título de propriedade, isto é, a venda nula de pleno direito, não há se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.

Nos termos da Súmula 237 do STF, o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião pode ser arguido por meio de defesa, e não apenas por meio de ação autônoma.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HERBERT MORA CASELLA,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
em desfavor de
IDAIR PERBONI,
contra a sentença que julgou extinta com resolução de mérito a ação, reconhecendo a decadência, nos termos do art. 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil 1916 c/c art. 487, inciso II, do CPC/15. Condenou a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta, em suma, que a nulidade absoluta do negócio jurídico é insuscetível de prescrição ou decadência, conforme artigos 167 e 169, ambos do Código Civil de 2002, bem como por se tratar de pretensão meramente declaratória.

Alegou que a sentença que julgou extinta a ação, com fulcro no art. 178, § 9o, inciso V, alínea ‘b’, do Código Civil de 1916, reconhecendo a existência de decadência do direito autoral, está em desacordo com entendimento externado pela jurisprudência e pela doutrina.

Disse que a venda foi realizada por quem já não era o proprietário da coisa, ou seja, por alguém que não tinha legitimação para o negócio jurídico. Trata-se de venda a
non domino
, situação que também enseja a nulidade absoluta e insanável do ato ante a seriedade da fraude perpetrada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com consequente reforma da sentença impugnada, afastando a decretação da decadência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 133607703, ocasião em que se alegou a exceção de usucapião e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o apelante
HEBERT MORA CASELLA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
em desfavor de
IDAIR PERBONI,
alegando que comprou do Sr. ANTONIO SODRÉ e de sua esposa, Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ, o imóvel rural constituído pela área de terras com 1.517 hectares e 3.006 metros quadrados, desmembrada da área de terras pastais e lavradias da “Fazenda Landy”, quinhão destacado em ação de divisão judicial da “Fazenda Santa Lucia”, situada no Município de Barão de Melgaço/MT, pelo preço ajustado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), através de escritura de compra e venda lavrada em 29/07/1994, perante o tabelião Sr. JOSÉ CARLOS PFEIFER.

Sustentou que quando tentou registrar a escritura de compra e venda, após a aquisição no ano de 1994, constatou que o imóvel rural estava penhorado, tendo sido encaminhado a leilão judicial em face dos antigos proprietários, ANTONIO SODRÉ e ELBI TOLEDO SODRÉ.

Aduziu que após a solução das penhoras então existentes, o autor conseguiu levar a registro a citada escritura pública de compra e venda no CRI – Cartório de Registro de Imóveis do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Afirmou que ao efetuar as diligências necessárias para averbar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) na matrícula do imóvel, obteve a informação de que o citado imóvel teria sido vendido no ano de 1999 para outras pessoas.

Asseverou que houve a venda do mesmo imóvel por 02 (duas) vezes, tendo o Sr. ANTONIO SODRÉ, a Sra. ELBI TOLEDO SODRÉ e o Sr. IDAIR PERBONI ignorado a venda realizada ao autor no ano de 1994.

Fundamentou a sua pretensão no sentido de que a escritura pública tem como objeto a venda em duplicidade de imóvel rural que é de sua propriedade, feita por quem não já não era proprietário do imóvel.

Defendeu a declaração de nulidade de escritura pública, e portanto, não se submetendo a prazo decadencial ou prescricional.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em 02/12/1999 no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, entre ANTONIO SODRÉ e ELBI TOLEDO SODRÉ (outorgantes vendedores) e IDAIR PERBONI (outorgado comprador).

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Luiz Antonio Sari, julgou extinto processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da decadência, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do instituto da decadência, no caso envolvendo pedido de declaração de nulidade de ato jurídico.

In casu
, extrai-se dos autos que em 29/07/1994 o autor/apelante adquiriu imóvel (matrícula no 7149) de ANTONIO SODRÉ e ELBI TOLEDO SODRÉ, mediante escritura pública de venda e compra, levada a registro no CRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT em 07/12/2000. Vejamos (ID no 133604181):

Em 02/12/1999, mesmo não sendo mais proprietário do imóvel litigioso, ANTONIO SODRÉ e ELBI TOLEDO SODRRÉ alienaram o imóvel, por meio de escritura pública de compra e venda ao requerido/apelado, através da escritura de compra e venda, lavrada no 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Vejamos (ID no 133607669):

Na hipótese dos autos, o autor pretende a nulidade de venda “
non domino”
, ou seja, de alienação de bem por quem não era mais proprietário – porque o imóvel já havia sido adquirido pelo requerente –, de modo que os alienantes não detinham poder de disposição do imóvel em favor do requerido, o que tornaria o negócio jurídico nulo.

Trata-se de situação que caracteriza a nulidade absoluta do negócio jurídico, pois a venda a
non domino
é eivada de ilicitude, nos termos do art. 166, II, do Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;”

Assim, inaplicável o prazo quadrienal do art. 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, pois a causa de pedir não se refere a vício de consentimento, mas, sim, de venda por quem não tinha o título de propriedade, isto é, a venda nula de pleno direito.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. VENDA A ‘NON DOMINO’. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 178, § 9o, V, b DO CC. PROCESSUAL CIVIL. ART. 460 DO CPC. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 192/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) -
Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, b, do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento.
(...)”

(REsp no 185.605/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, julgado em 29-6-2000, DJ de 11-9-2000) destaquei

Nesse contexto, a ação declaratória de nulidade do negócio jurídico é imprescritível, uma vez que o decurso do tempo (prescrição) não tem o poder de convalescer o vício que acomete o negócio, diante do que dispõe o art. 169 do Código Civil.

“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Esses são os ensinamentos de Flávio Tartuce:

"Inicialmente, quando há nulidade absoluta, deve ser proposta uma ação declaratória de nulidade que seguia, regra geral, o rito ordinário (CPC/1973), atual procedimento comum (CPC/2015). Essa ação, diante de sua natureza predominantemente declaratória, é imprescritível, ou melhor tecnicamente, não está sujeita a prescrição ou decadência. A imprescritibilidade também está justificada porque a nulidade absoluta envolve preceitos de ordem pública, impedindo, consequentemente, que o ato convalesça pelo decurso do tempo (art. 196 do CC)."

Nesse sentido, já se decidiu o STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO.
VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO.
VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada.

2.
"Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" ( REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS -
PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
–
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico. 2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.”

(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS 167 E 169 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPRESCRITIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...].
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível (art. 169 do CC/2002). Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade.”

(TJMT - N.U 0001815-46.2011.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 13/05/2016). destaquei

Portanto, pela imprescritibilidade da pretensão declaratória de nulidade manifestada pelo autor na presente demanda, deve ser anulada a sentença neste ponto.

No que tange ao pedido de exceção de usucapião, o magistrado singular rejeitou a alegação em defesa do apelado, fundamentando que
“a usucapião presta-se, tão somente, como defesa à pretensão de reintegração de posse, não autorizando a outorga da propriedade, que reclama a propositura de ação própria, atendendo-se às especificidades do rito processual especial.”

No entanto, a prescrição aquisitiva pode ser arguida em matéria de defesa, e não apenas por meio de ação autônoma, nos termos da Súmula 237 do STF, deve o juízo de origem proceder a correta instrução do feito a fim de analisar primeiramente a matéria impeditiva do mérito da peça inicial (prescrição aquisitiva como matéria de defesa).

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DUPLICIDADE DE REGISTROS - USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 237 DO STF - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. 1- O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por meio de usucapião pode ser arguido em matéria de defesa, e não apenas por meio de ação autônoma (SÚMULA 237). 2- Configura cerceamento de defesa a sentença que inadmite a usucapião formulada em contestação, impondo-se o retorno dos autos à primeira instância para o processamento da usucapião arguida em matéria de defesa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0301.13.017296-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a decadência e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento e regular instrução do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022